Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-44.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011381-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVANTE), GLAUCILENE SILVA GONCALVES - CPF: 003.139.921-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE E SENTENÇA E AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não vindo demo
nstrado qualquer fato novo que possa demover as razões que sustentaram a decisão anterior, por vezes, somente reiterando os argumentos já postos no pleito anterior, impera a manutenção do ato decisório atacado.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão unipessoal, nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso e rejeitou os aclaratórios.

O ente estadual alega que “o Juiz monocrático inverteu o ônus da prova, sem qualquer fundamentação, razão pela qual é nula de pleno direito essa decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição e artigo 489, II, do Código de Processo Civil/15.

Ressalta ainda, que além de não ter sido fundamentada a decisão, o MM. Juiz não intimou o ora agravante para manifestar sobre tal inversão, conforme determina o artigo citado e o artigo 10, do CPC/15, que prevê a proibição

de decisão surpresa.

Ao final, requer a retratação da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.n.º54467966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

A decisão que rejeitou os aclaratórios, trouxe a seguinte fundamentação:

[...]Verifica-se que o Embargante utiliza-se do recurso tão somente para fins de prequestionamento, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se negou provimento ao recurso. Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício no acórdão recorrido, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei nº 12.527/2011 há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5º, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2º, todos da CF.

Portanto, não há que se falar em omissão na decisão unipessoal embargada, conforme pode se observar da decisão, notadamente, porque é direito subjetivo do cidadão ter acesso a informação, com as ressalvas legais:

[...]

Ocorre que constitui direito subjetivo do cidadão exigir dos órgãos públicos informações de seu interesse - seja ele particular, coletivo ou geral - ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Trata-se de Direito Fundamental, consectário do princípio da publicidade, previsto no art.5º, XXXIII, da CF/88.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei nº 12.527/2011 há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5º, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2º, todos da CF.

O STF na SL nº 689-DF, Min. Joaquim Barbosa, DJ nº 73 de3 19/04/2013:

(...) O fato é que a Lei 12.527/2011 consagrou, de maneira inequívoca, uma visão ampliadora do direito à informação, a qual não permite falar na possibilidade de restrições de acesso diversas das que já estão consagradas na Constituição e no próprio texto legal. Basta ver, nesse sentido, as normas constantes dos arts. 6º, 7º e 8º do ato legislativo, destacando-se, no que se refere ao tema em julgamento, o princípio do amplo acesso à informação pública (inc. I do art. 6º), o direito de acesso às informações relativas à administração do patrimônio público (inc. VI do art. 7º) e a determinação de que, no mínimo, sejam divulgados em detalhe todos os repasses e transferências de recursos financeiros (inc. II do art. 8º). Nesse quadro, cabe ao regulamento, sem extrapolar da função que lhe é reservada, cuidar da regência prática da aplicação da lei, sem que seja possível realizar distinções e reservas que não foram impostas pelo texto legal. No caso concreto, portanto, a lesão à ordem administrativa é evidente, uma vez que a liminar pugnada restringe a atuação da autoridade estatal no cumprimento da lei plenamente aplicável. Está nítido, também, o potencial multiplicador da segurança deferida. Ante o exposto, defiro a suspensão pleiteada para suspender os efeitos do acórdão proferido no julgamento da liminar no mandado de segurança 2011002016962-5 até o trânsito em julgado daquela ação.O acesso a informações de órgãos públicos resulta do princípio democrático e do princípio da publicidade que deve pautar os atos administrativos, não admitindo restrições que não estejam previstas na própria norma constitucional, sendo estas relativas apenas à presença de interesse particular ou coletivo e à ausência de situação que justifique o sigilo.Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “b”.

Sustenta ainda, que não houve apreciação dos 10 e 371, § 1º do CPC, contudo, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. (Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

Após apreciar com acuidade todo o processado, tenho que não carece de reparo a decisão monocrática proferida, devendo ser negado provimento ao presente recurso.

Isso porque, o d
ecisum
encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo, assim, a nulidade alegada.

Acerca da fundamentação das decisões judiciais, importante consignar os ensinamentos do ilustre processualista Fredie Didier Júnior:

"A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas." (in Curso de Direito processual Civil, volume 2, 2007, p. 227/228)

A decisão, ora combatida, não restou desmotivada, verificando-se tão somente a ausência de prolixidade, já que houve o enfrentamento das matérias de forma objetiva expondo de forma clara e concisa as razões de convencimento.

O

Estado de Mato Grosso, tenta de forma insistente, reverter o julgamento que lhe foi desforável.

Isso porque, a decisão proferida, foi com base em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que assentou que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei nº 12.527/2011, há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5º, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2º, todos da CF.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020